Tribunal: TCU
Processo: 006.994/2003-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que deu provimento a recurso de revisão, alterando o julgamento das contas do exercício de 2002 para irregulares e, entre outras medidas, condenou os responsáveis ao pagamento de débito e de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração contra o Acórdão 639/2017-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu e deu provimento a recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, julgou irregulares contas de responsáveis da Superintendência do Departamento da Polícia Federal no Estado do Amazonas, no exercício de 2002, imputou débito solidário e aplicou multa a alguns responsáveis conjuntamente com terceiros (pessoas físicas e jurídicas) e declarou a inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal de empresas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos recursos interpostos pelas empresas Printisilva Gráfica, Editora, Indústria e Comércio Ltda.; Gráfica e Editora Silva Ltda.; SO Telecomunicações, Segurança e Eletrônica; C. G. M. Silva e CMJ Manutenção e Reparos Ltda, tendo em vista que o acórdão recorrido não lhes causou sucumbência; 9.2. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Celso Guilherme Melo Silva, Júlio Cezar Ferreira, José Carlos Evangelista da Silva e Raimunda Ramos Balbi; 9.3. nos termos dos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos por Ivan de Araújo Lifsitch e José Domingos Soares, para reduzir as multas a eles aplicadas individualmente de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. nos termos do art. 281 do RITCU, estender a Luiz Henrique de Oliveira Muniz os efeitos do provimento parcial ora dado aos recursos de Ivan de Araújo Lifsitch e José Domingos Soares, no sentido de reduzir a multa a ele aplicada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Defensoria Pública da União no Amazonas, que representou Raimunda Ramos Balbi, aos demais interessados, ao Departamento da Polícia Federal e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.